Tribunal: TJDFT
Processo: 0701692-75.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701692-75.2024.8.07.0003 RECORRENTE: JOÃO VITOR OLIVEIRA BARBOSA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO. Inviável a absolvição por insuficiência probatória e com base no princípio do in dubio pro reo se a prova documental, oral e pericial produzida é suficiente, robusta e idônea para firmar que o apelante, no dia dos fatos, com vontade livre e consciente, adentrou no escritório do estabelecimento comercial da vítima, e subtraiu para si coisas alheias móveis, consistentes em cartões de crédito (sendo um contendo a senha) e a quantia de R$300,00 em espécie, tendo, posteriormente, com igual vontade livre e consciente, utilizado um dos cartões para realizar compras em estabelecimentos diversos, causando à vítima prejuízo na ordem de R$4.442,90. Decorrendo as condutas praticadas pelo apelante de desígnios autônomos, com modus operandi e em momentos diversos, inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes praticados, uma vez que não se constatou conduta única, e os fatos não foram desdobramentos uns dos outros. Mantém-se a condenação a título de indenização mínima dos danos materiais causados à vítima pelos delitos, tendo em vista o pedido do Ministério Público na inicial acusatória e a comprovação do prejuízo sofrido. O recorrente alega violação ao artigo 71 do Código Penal, sustentando ser devido o reconhecimento da continuidade delitiva, porquanto preenchidos os requisitos legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 71 do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Assim, os dois crimes imputados ao apelante consumaram-se em momentos distintos: o furto simples, no instante em que o apelante inverteu a posse da carteira da vítima, contendo a quantia de R$ 300,00; e o furto qualificado, quando o apelante apôs a senha eletrônica no cartão de crédito utilizado para fazer compras em estabelecimentos comerciais distintos. Dito isso, ao contrário do que pretende prevalecer a Defesa, não há que falar em continuidade delitiva entre os crimes de furto, sobretudo porque decorreram de modus operandi e em momento diversos, e não de uma conduta única, não se cuidando os fatos de desdobramentos uns dos outros. Tais circunstâncias retiram o requisito subjetivo da unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, necessário para a configuração da continuidade delitiva (ID 63772266 - Pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002